Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DESPACHO Preenchidos os requisitos legais, defiro o benefício da gratuidade judiciária, sem prejuízo de posterior avaliação após a manifestação da parte contrária. No prazo de 5 dias, promova o requerente a juntada de documentos referentes à causa originária, especialmente eventual acórdão decorrente de recurso de apelação interposto e a certidão de trânsito em julgado. Após, retornem conclusos. Intime-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator